Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-32.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-32.2024.8.14.0052

APELANTE: JOSE WANDRESON DA SILVA TRAVASSO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária ajuizada por segurado visando à concessão de auxílio-acidente, após cessação de auxílio por incapacidade temporária, alegando sequelas laborais. Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o ajuizamento direto de ação judicial visando à concessão de auxílio-acidente, sem que tenha havido prévia solicitação administrativa ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350, firmou a tese de que é indispensável o requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse de agir nas ações de concessão de benefício previdenciário, ressalvadas as hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente deferido.

4. No caso concreto, constatou-se que a cessação do auxílio-doença ocorreu em 18/04/2020 e a ação foi ajuizada apenas em 12/07/2024, sem comprovação de requerimento administrativo posterior, o que descaracteriza pretensão de restabelecimento e afasta a incidência das exceções à exigência de requerimento prévio.
5. A ausência de requerimento administrativo impede a formação de pretensão resistida e o exercício do contraditório pela autarquia previdenciária, comprometendo a possibilidade de atuação jurisdicional.
6. A mera alegação de negativa tácita não supre a omissão do requerimento formal, especialmente diante do lapso temporal relevante e da inexistência de elementos que evidenciem resistência administrativa à concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício previdenciário exige prévio requerimento administrativo, salvo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já deferido.

2. A ausência de requerimento administrativo, especialmente após longo lapso temporal, inviabiliza a análise judicial da pretensão e caracteriza ausência de interesse de agir.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ WANDRESON DA SILVA TRAVASSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA nº 0800315-32.2024.8.14.0052
movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, indeferiu a petição inicial.

Historiam os autos que o autor ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando ao restabelecimento de auxílio-doença ou à concessão de auxílio-acidente.

Narra que em razão de acidente de trabalho ocorrido quando um animal caiu em seu pé, recebeu benefício previdenciário por incapacidade temporária de 03/02/2020 a 18/04/2020. Ocorre que, aduz ter ficado com sequelas e limitações que lhe exigem maior esforço físico para o exercício de sua profissão, reduzindo sua capacidade laboral, fato este que teria sido ignorado pelo perito do INSS, deixando de recomendar à autarquia a concessão de auxílio acidente.

Inconformado com essa situação, o apelante buscou judicialmente o reconhecimento de seu direito ao auxílio-acidente, argumentando que a cessação do auxílio-doença e a não concessão do auxílio-acidente ocorreram sem a devida consideração das suas limitações físicas.

O juízo de primeiro grau, contudo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não havia interesse de agir por parte do apelante, uma vez que não foi comprovado o prévio requerimento administrativo do benefício junto ao INSS.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que já realizou pedido administrativo de seu benefício (em 2020) sendo tacitamente negado com a cessação do benefício.

Teceu comentários quanto ao Tema 350 do STF ter definido que em se tratando de matéria previdenciária, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido pelo INSS.

Afirma que entender pela ausência de interesse de agir acarretaria grave insegurança jurídica, uma vez que o entendimento da Corte Suprema não é interpretativo, mas sim objetivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, afastando a necessidade do requerimento prévio, dando prosseguimento ao processo.

Apresentadas Contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de incapacidade laboral do apelante, uma vez que a perícia judicial teria confirmado que a parte recorrente não está incapacitada para o exercício de sua atividade habitual e, portanto, não preenche os requisitos para concessão do auxílio doença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ponderando que após a cessação do auxílio-doença, não houve o deferimento do auxílio-acidente, o que evidencia a negativa tácita administrativa de sua concessão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da presença de interesse de agir, considerando a ausência de prévio requerimento administrativo perante o INSS para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 estabelece que a concessão de benefícios previdenciários depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Essa exigência tem como base a necessidade de que o órgão administrativo competente tenha a oportunidade de analisar, em primeiro lugar, o pleito do segurado, respeitando-se, assim, a separação de funções entre a administração e o Poder Judiciário.

O interesse de agir pressupõe que a parte tenha uma pretensão resistida ou que, ao menos, exista uma ameaça concreta ao direito que se busca proteger. No âmbito previdenciário, o STF, ao julgar o Tema 350, firmou o entendimento de que, para a concessão de benefícios, é indispensável o prévio requerimento administrativo. Essa condição existe para evitar que o Judiciário seja acionado prematuramente, antes que a autarquia responsável possa exercer sua função de forma plena e especializada.

A propósito, a ementa do julgado supracitado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a

conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo

em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

No caso em questão, o apelante não demonstrou ter realizado qualquer tentativa administrativa de solicitar o auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença. Em sua apelação, argumenta que a conversão do benefício deveria ser automática, o que dispensaria o requerimento administrativo.

No entanto, esse entendimento vai de encontro à jurisprudência consolidada, que reconhece a importância de se esgotar a via administrativa antes de buscar o amparo judicial, salvo em situações excepcionais, como quando o INSS manifesta de forma clara e reiterada sua resistência ao pleito do segurado.

A exigência do requerimento administrativo não é uma mera formalidade, mas um procedimento essencial para a adequada condução dos processos previdenciários. O INSS, ao ser provocado, tem a capacidade técnica de avaliar se as condições do segurado ainda justificam a concessão do benefício. Além disso, tal procedimento possibilita a produção de provas, como exames médicos atualizados, que são fundamentais para o correto julgamento do pedido.

A ausência de prévio requerimento administrativo compromete a pretensão judicial do apelante, pois impede que o INSS se pronuncie inicialmente sobre a matéria.

É importante destacar que o longo lapso temporal decorrido entre a cessação do benefício de auxílio-doença e o ajuizamento da presente demanda judicial afasta a possibilidade de se tratar do restabelecimento ou manutenção de um benefício anteriormente concedido.

Conforme as informações trazidas aos autos, a cessação do auxílio-doença ocorreu em
18/04/2020
, enquanto a ação judicial foi ajuizada apenas 12/07/2024, ou seja, mais de quatro anos após o término do benefício.

Durante esse extenso período sem a percepção de benefício previdenciário, é razoável entender que pode ter havido alteração na situação fática do apelante, especialmente no que diz respeito ao estado de saúde e à capacidade laboral. Tais circunstâncias tornam necessária a realização de um novo exame administrativo, por parte do INSS, para avaliar a situação atual do segurado e determinar se ele ainda faz jus a algum benefício previdenciário.

Assim, não se trata de simples restabelecimento de um direito previamente reconhecido, mas de uma nova pretensão que demanda análise técnica atualizada.

Portanto, a exigência do prévio requerimento administrativo se faz ainda mais imprescindível neste caso, pois apenas por meio dele seria possível ao INSS realizar a triagem necessária para verificar a situação atual do apelante. Sem esta análise, não há como o Judiciário, de forma adequada e segura, decidir sobre a concessão de um novo benefício, o que reforça a ausência de interesse de agir e justifica a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ao deixar de formular esse requerimento, o apelante não apenas negligencia um passo fundamental do processo administrativo, como também impede que o Judiciário tenha conhecimento da postura do INSS em relação ao seu pedido, o que é essencial para verificar a existência de pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir.

Em caso idêntico, esta E. Corte assim já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, por ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A decisão recorrida baseou-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença), quando não há requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais como negativa tácita ou reiterada conduta contrária da autarquia.

4.A cessação do auxílio-doença ocorreu em 11/02/2018, e a ação foi proposta somente em 2022, evidenciando lapso temporal superior a quatro anos, o que descaracteriza a continuidade do benefício anterior e configura uma nova pretensão, que exige apreciação prévia pela via administrativa.

5.O agravante não apresentou comprovação de novo requerimento administrativo, tampouco demonstrou resistência tácita ou reiterada do INSS à sua pretensão, circunstância que afasta o interesse de agir e inviabiliza a apreciação judicial do mérito da demanda.

6.A alegação de inexistência de formulário específico para o auxílio-acidente não justifica a ausência de provocação administrativa, uma vez que a autarquia dispõe de meios para recepcionar e analisar requerimentos genéricos.

7.Inexistem fundamentos novos no agravo que justifiquem a revisão da decisão agravada, pois os argumentos apresentados reiteram tese já enfrentada e rejeitada.

8.Ausente demonstração dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

2.A cessação administrativa de benefício, seguida de longo lapso temporal sem nova provocação ao INSS, descaracteriza a continuidade do benefício e exige novo requerimento.

3.A ausência de formulário específico não afasta o dever do segurado de provocar administrativamente a autarquia.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJ-PA, Apelação Cível nº 0815956-63.2024.8.14.0051, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800660-87.2020.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804772-16.2022.8.14.0008 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, não há como acolher a pretensão do apelante.

A sentença de primeira instância encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo irretocável a sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Ezilda
Pastana
Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025